Tribunal: STF
Processo: ARE 1226674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 14, p. 31):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATROCÍNIO, PELA CELESC, DO EVENTO "FESTIVIDADES DE NATAL", REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS. PRETENDIDO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO FUNDADA EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI INSTITUIDORA E NO ESTATUTO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA RESPALDAR O PATROCÍNIO DO EVENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE SODALÍCIO. ATO QUE CONSTITUI PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INDIRETA, PERMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE E FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTO DE NOTÓRIA IMPORTÂNCIA PARA A CULTURA E PARA O FOMENTO DO TURISMO LOCAL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 180 E 215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE LESIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; 170, caput; 180 e 215 caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que:
    “a concessão de patrocínio pela CELESC foi ilegal, desde que não havia previsão estatutária apta a autorizar essa prática. Dito de outro modo, a destinação de verba da empresa para o custeio das festividades afronta o princípio da legalidade, inscrito no caput do art. 37 da Constituição da República, além de outros princípios constitucionais, a citar o da eficiência, da finalidade e da moralidade, bem como o da supremacia do interesse público, tendo em vista que o patrocínio impugnado afrontou justamente o interesse público, porquanto os requeridos agiram sem previsão legal, em desafio ao que a Constituição impõe à Administração Pública, seja a direta, seja a indireta, como é o caso da CELESC.” (eDOC 14, p. 86)
    A Segunda Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria oblíqua, ou reflexa. (eDOC 14, pp. 140-142).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 30, p. 1)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PATROCÍNIO CULTURAL A EVENTO FESTIVO. TRIBUNAL A QUO QUEAFIRMOU NÃO HAVER LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONCLUSÃO EM SENTIDO OPOSTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 14, pp. 35-39):
    “(...)
    A presente demanda integra um conjunto de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina, em meio a outras ações populares, com a finalidade de ressarcir o patrimônio da Celesc em razão de diversos patrocínios realizados entre 1999 e 2002 a eventos culturais, turísticos e esportivos, os quais, na visão do Parquet, constituem atos ilícitos, de improbidade administrativa. Recentemente (8-6-2016), o Grupo de Câmaras de Direito Público deste Sodalício teve a oportunidade de apreciar uma dessas demandas, em que, com idênticos fundamentos, se debateu os patrocínios feitos pela sociedade de economia mista à Festa Nacional do Pinhão e ao Festival de Música Nativa, eventos promovidos no Município de Lages/SC. Na ocasião, aquele colegiado decidiu, por votação unânime, reconhecer a licitude dos patrocínios e, por conseguinte, da conduta dos administradores da Celesc, consoante se depreende da ementa do acórdão lavrado pelo Des. Ricardo Roesler: (...)
    (...)
    No julgamento em alusão, considerou-se que o patrocínio de eventos tais caracteriza, na verdade, publicidade institucional da Celesc, feita de maneira indireta, ato que possui amparo legal. Sobre a matéria, vale transcrever o seguinte trecho do corpo do acórdão em destaque: (...)
    (...)
    Dito isto, analisando o precedente referendado no colegiado de câmaras, observa-se que foram fixadas as seguintes premissas jurídicas: a) independentemente de previsão na lei instituidora ou no estatuto social, é lícita a contribuição de sociedades de economia mista a projetos voltados à consecução do bem comum, este entendido como as finalidades do Estado prescritas na Constituição Federal, em razão do princípio da função social da empresa, emanado do art. 170 da Constituição Federal e do art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), princípio este também aplicável às empresas controladas pelo Poder Público; b) os eventos festivos constituem meio de valorização e divulgação da cultura local, contribuindo para o fomento do turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, de modo que sua promoção encontra amparo nos artigos 180 e 215, §§ 1° e 2°, da Constituição Federal; e c) é lícita a publicidade institucional indireta de sociedade de economia mista promovida por meio do patrocínio de evento cultural de reconhecida projeção regional, nacional ou internacional, que geralmente proporciona retorno financeiro à empresa. A partir dessas premissas, forçoso concluir que a mesma solução merece ser adotada na hipótese vertente, seja pelos fundamentos acima identificados, seja pelos princípios da isonomia e segurança jurídica, que, por coerência sistêmica, determinam o tratamento igualitário de casos semelhantes. Do ponto de vista da importância à cultura e ao turismo local, é notória, e soa incontroversa nos autos, a expressividade do evento "Festividades de Natal", realizado no Município de Florianópolis. Com efeito, como ressaltado pelo próprio representante ministerial em suas razões recursais, a discussão se trava somente no plano jurídico, quanto à regra a ser observada no caso concreto, inexistindo qualquer discordância em relação aos fatos que compõem a causa de pedir. Importa considerar que, de acordo com a fundamentação utilizada no precedente paradigma, é razoável se esperar que a publicidade em questão proporcione retorno financeiro à Celesc, de modo que a verba concedida não implica prejuízo ao patrimônio público. Ausente, portanto, a lesividade da conduta. Por fim, saliente-se que o descumprimento das formalidades exigíveis, a exemplo da falta de licitação e de verificação das contas do evento, poderia, em tese, gerar a responsabilização dos agentes públicos por ato de improbidade administrativa, mas não acarretam a necessidade de ressarcimento ao erário, já que o recurso foi empregado para finalidade lícita, sem que tenha representado prejuízo à sociedade empresária. Destarte, em conformidade com o entendimento do Grupo de Câmaras de Direito Público, não se vislumbra ilicitude no patrocínio do evento em debate pela Celesc, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de apelação e negar lhe provimento.”
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 30, pp. 5/6)
    “(...)
    Com efeito, o voto condutor reconheceu que a conduta administrativa questionada em sede de ação civil pública não possuía respaldo na legislação infraconstitucional administrativa, mas que seria lícita principalmente em decorrência de princípios constitucionais, como se verifica dos seguintes trechos do decisum:
    a) independentemente de previsão na lei instituidora ou no estatuto social, é lícita a contribuição de sociedades de economia mista a projetos voltados à consecução do bem comum, este entendido como as finalidades do Estado prescritas na Constituição Federal, em razão do princípio da função social da empresa, emanado do art. 170 da Constituição Federal e do art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), princípio este também aplicável às empresas controladas pelo Poder Público; b) os eventos festivos constituem meio de valorização e divulgação da cultura local, contribuindo para o fomento do turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, de modo que sua promoção encontra amparo nos artigos 180 e 215, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal; 
    Sob esse viés, portanto, equivocada a decisão agravada. Ocorre que há outro fundamento a justificar a manutenção do decisum impugnado. 
    É que o órgão a quo consignou expressamente que não houve lesão ao patrimônio público, conforme se extrai do acórdão recorrido: “Importa considerar que, de acordo com a fundamentação utilizada no precedente paradigma, é razoável se esperar que a publicidade em questão proporcione retorno financeiro à Celesc, de modo que a verba concedida não implica prejuízo ao patrimônio público. Ausente, portanto, a lesividade da conduta”. Recorde-se que o pedido da ação civil pública era o da condenação dos recorridos “ao ressarcimento integral do dano provocado à Estatal”, não havendo outros pedidos associados à Lei de Improbidade Administrativa. Assim colocada a questão, para se reconhecer a ocorrência de lesão ao patrimônio público a ser reparada pelos réus, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas, o que é inviável na via eleita, conforme a Súmula n. 279/STF, verbis, “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. ” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1236773 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 18.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.11.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, além de ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1167571 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente